Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. LIBERA IN CAUSA. USO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL E MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. AUMENTO DA PENA BASE. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PREVALENTE NA JURISPRUDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser emprestada maior relevância ao depoimento da vítima que, se corroborado por outros elementos de prova, autoriza a condenação.
3. Segundo a teoria da Actio Libera in Causa, se o agente voluntariamente se põe em estado de inconsciência, não há exclusão ou atenuação da culpabilidade, o que somente ocorre quando há caso fortuito ou força maior (artigo 28, inciso II c.c. § 3o, do Código Penal)
4. Viável o redimensionamento da pena-base e a consequente redução da pena final em decorrência da aplicação da fração de aumento, na primeira fase, em desacordo com critério jurisprudencial prevalente.
5. Não há como acolher o requerimento da defesa para incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu ter agredido fisicamente a vítima, construindo a tese defensiva de que o entrevero se deu em virtude da mistura do consumo de bebida alcoólica e remédio de uso controlado
6. Recurso parcialmente provido.